Tribunal: CARF
Processo: 19515.721471/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721471/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.385 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
R & S CALÇADOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
O recurso voluntário apresentado depois de 30 (trinta) dias da ciência da
decisão recorrida, não pode ser conhecido em face de já ter se conformado a
preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão
de no 06-47.351 proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA em sessão de 05 de junho de 2014:
Relatório
Trata o processo dos autos de infração referentes ao ano-calendário 2008,
lavrados no sistemática do lucro arbitrado, arts. 251 e parágrafo único, 530, II
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721471/2013-14
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999):
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 1.599/1605, no
valor de R$28.430,31, devido a omissão de receitas de revenda de mercadorias
sem emissão das respectivas notas fiscais, nos períodos de apuração
31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, com base nos arts. 532 e 537
do RIR de 1999;
b. contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 1.606/1.613, no
valor de R$12.833,06, relativa à mesma infração; nos períodos de apuração de
01 a 12/2008; com base nos arts. 1o da Lei Complementar no 7, de 07 de
setembro de 1970; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art.2o, I, “a” e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524, de 17
de dezembro de 2002;
c. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
págs.1.614/1.621, no valor de R$58.229,77 relativa à mesma infração; nos
períodos de apuração de 01 a 12/2008; com base nos arts. 2o, II e parágrafo
único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002;
d. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 1.622/1.628, no
valor de R$21.322,73, relativa à mesma infração, nos períodos de apuração
31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, com base nos arts. 2o e §§ 3o
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações do art. 17 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da Medida Provisória no 413,
de 2008); art. 24 da Lei no 9.249, de 1995; art. 29, I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002.
2. Sobre os impostos e contribuições apurados, exige-se multa de 150%
prevista no art. 957, II e parágrafo único do RIR, de 1999 e art. 44, parágrafo
primeiro da Lei no 9.430, de 1996, e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da
Lei no 9.430, de 1996.
3. Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, processo no
10880.722276/2013-61, em cumprimento ao disposto na Portaria RFB n°
2.439, de 2010.
4. Às págs. 1.574/1.579, no Termo de Verificação Fiscal-TVF, estão descritos
os procedimentos de fiscalização e a autuação.
5. O contribuinte foi cientificado em 27/06/2013, pág. 1.579, 1.603, 1.611,
1.619, 1.629, do TVF e dos autos de infração.
6. Apresentou a tempestiva impugnação em 25/07/2013, págs. 1.635/1.654, por
meio de seus representantes legais, pág. 1.655.
7. Acusa que o autuante utilizou valores por aferição indireta, baseando-se em
informações sigilosas dos cartões de créditos, e ignorou as declarações do
SIMPLES, sob justificativa de que a empresa tinha sido excluída em julho de
2007.
8. Diz que a autuação foi arbitrium plenum, açodada, não permitindo à
empresa a natural justificativa, referente à forma que interpretou a legislação
que, como argumentado, muda a cada dia, deixando dúvidas insanáveis ao
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

contribuinte que, além de contribuir com valores astronômicos tem contra si a
própria fiscalização, que utilizou informações sigilosas de cartões de créditos
para poder autuar, tratando-se de informações obtidas de forma ilegítima,
gerando anulação dos autos.
9. Acerca da “Operação do Cartão Vermelho”, afirma que a justiça vem
anulando Autos de Infrações e Imposição de Multas lavradas pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo contra microempresa de São Paulo, tendo
em vista, a autuação fiscal tomava como base as informações fornecidas por
administradoras de cartões de crédito e débito sobre as operações fiscais
realizadas pela empresa no período de maio de 2007 a dezembro de 2008; que
a “Operação do Cartão Vermelho” que deu origem a este auto e
inconstitucional, pois infringiu o sigilo bancário, visto que o fiscal não
apresentou nenhuma ordem judicial prévia e a Lei Complementar 105, de 2001,
somente autoriza a quebra do sigilo dentro de processo administrativo quando
há ordem judicial; por isso, a autuação sofre de irremediável ilegalidade e
inconstitucionalidade, pois a obtenção dos informes pela Fazenda, sem
autorização judicial prévia, violou a sua garantia constitucional de intimidade
e de sigilo bancário.
10. Utilizou de prova derivada, ou seja, com base em provas ilícitas, sem
considerar as declarações do SIMPLES que embora tenha sido excluído não
deixam de ser uma forma de declaração de tributos.
11. Que a quebra de sigilo bancário já é matéria pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, que se manifesta contra está pratica inconstitucional para
obtenção de informações das pessoas físicas e jurídicas e cita decisão do
Tribunal Regional da 3a Região.
12. Diz que, aprovada por pressão do Fisco, a Lei Complementar no 104, de
2001, c/c a LC no 105, de 2001, que pressupõe a flexibilização do sigilo
bancário, possibilitou que a Receita Federal e as Estaduais pudessem ter
acesso a instrumentos de investigação de contribuintes sem autorização
judicial, e em janeiro de 2008, a Receita Federal baixou a Instrução Normativa
RFB n° 802, de 27 de dezembro de 2007, obrigando as instituições financeiras
a prestarem informações semestrais acerca das movimentações bancárias
superiores a RS5 mil, tratando-se de pessoas físicas, e R$10 mil, ao se tratar de
pessoas jurídicas; porém, em dezembro de 2010, o STF declarou
inconstitucional a LC 104 de 2001, mas, mesmo assim, o Fisco continua
solicitando a quebra do sigilo bancário junto a instituições financeiras.
13. Insiste que as informações obtidas pela fiscalização são ilícitas e
inconstitucionais e ferem a proteção constitucional da intimidade e vida
privada (inciso X) e o sigilo da comunicação e dos dados (inciso XII), previstos
pela Constituição Federal, em seu art. 5o, que alcança o sigilo bancário.
14. Isso posto, requer o acolhimento da preliminar suscitada para declarar a
insubsistência do auto que foi obtido por prova ilícita, ou seja. sem autorização
judicial.
15. Caso não seja este o entendimento deste órgão julgador requer sejam a
preliminar acolhida como razão do mérito que passa a expor, relativo à
abusividade da multa de ofício qualificada que foi aplicada na autuação.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

16. Diz que as penalidades agravadas, por atentarem ao funcionamento do
sistema tributário, possuem limite quanto ao seu quantum, em caso contrário se
estaria diante de exações passíveis de dilapidar o patrimônio de qualquer
contribuinte inadimplente.
17. Que toda multa tem um caráter, mas que esta medida também deve ser
mensurada de maneira coerente e proporcional, uma vez que o contribuinte se
encontra diante de um Estado-poder com voracidade tributária arrecadatória
nunca vista antes, portanto, se em determinadas situações o contribuinte deixa
de recolher a parcela tributária que lhe compete, não o faz por ser mau
pagador ou premeditadamente quer sonegar, mas porque a sua sobrevivência
como contribuinte assim o exige. Não arrecada para sobreviver.
18. Deflui dai a aplicação de outros dois princípios da administração, a saber,
a tutela e a autotutela, permitindo á própria administração pública revisar seus
atos ilegais ou inconstitucionais, independentemente de recurso às vias
judiciais (Súmula do STF).
19. Como a Administração age sob o manto da lei, o cumprimento dela é uma
atividade automática, importando, na revogação ou anulação de atos que
colidem com os princípios e aponta o art. 150, IV, CF, de 1988, o qual
estabelece a vedação à utilização do tributo, com efeito confiscatório.
20. Que a definição de sanções e sua respectiva aplicação fazem parte do
principio discricionário de quem o faz, contudo o legislador fazendário não
pode fazer "tabula rasa" sobre o principio constitucional do não confisco,
promovendo, ao seu puro talante, o lançamento de penalidades escorchantes,
de modo a ultrajar axiomáticamente o mens legis do art 150, IV da
Constituição Federal.
21. Destaca ser evidente que o legislador constitucional teve interesse, com este
inciso inserto no art 150, de evitar que os tributos e seus acessórios tivessem o
efeito de confisco que ,potencialmente, poderiam dilapidar o patrimônio do
contribuinte; se assim não fosse, poderia o legislador evitar a instituição ou
majoração de tributo em detrimento ao efeito confiscatório, mas estaria
perfeitamente validada a aplicação de multas em patamares de 150%, como é o
caso presente, dilapidando o contribuinte por via obliqua.
22. Que o principio do não-confisco revela-se corolário cristalino do principio
da capacidade contributiva, que tanta relevância adquiriu em nosso
ordenamento. O confisco seria desproporcional à capacidade contributiva,
seria aniquilamento desta, o que violaria a graduação determinada pela Lei
Maior.
23. Que a multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária
também se submete a esses patamares constitucionais válidos para a
tributação, pois a pena não deve ser igual ao gravame, mesmo que ela seja
primordialmente repreensiva e sancionatória, sendo inúmeros são os
precedentes jurisprudenciais em favor da tese.
24. Que o Tributo depende de um complexo de atos para a apuração do seu
montante, determinando sua existência e exigibilidade. Então, notamos que o
tributo é um ato extremamente atrelado aos pormenores legais, como há
necessariamente de ser, o que o torna um ato vinculado, e destaca o art. 142,
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

do Código Tributário Nacional - CTN; assim, apesar de o lançamento, ato que
constitui o crédito tributário, ser ato vinculado está ele sujeito aos controles de
legalidade e constitucionalidade, tal qual todo ato administrativo.
25. E que o CTN estabelece margem de dirigibilidade da autoridade
administrativa, pois permite a modificação do lançamento tributário em dadas
situações, art. 145, autorizando até mesmo se preenchidas as hipóteses do art.
149 e Incisos, que permite à autoridade fazendária a rever o tributo lançado de
oficio, quando se tratar de multa nitidamente confiscatória; no o art. 108. § 2o
do CTN encontramos que: "o emprego da equidade não poderá resultar na
dispensa do pagamento do tributo devido"; portanto, a razoabilidade, no caso,
por ser norma constitucional, torna imperativo o fator moderador da
incidência, não se prestando a dispensar completamente, mas sim a nivelar e
evitar a incidência de multas tributárias confiscatórias, como verificou no
presente caso.
26. Resume que:
a. A autoridade fazendária deve obediência aos preceitos constitucionais,
acima dos legais, então, na delimitação da multa, deve tangenciar analisando
também alguns caracteres do art. 112 do CTN, em vez de, meramente, aplicar o
valor do 150% ou mais como multa;
b. As legislações que estabelecem multas por descumprimento de obrigação
tributária em patamares superiores aos limiares da razoabilidade padecem de
inconstitucionalidade;
c. A autoridade administrativa invocando principio da autotutela pode rever o
lançamento da multa de oficio para adequação aos postulados constitucionais;
lembra o art. 61 e§§ da Lei no 9.430, de 1996, em que o percentual de multa
aplicado deve ser limitado em 20%;
d. Em havendo falha de tais postulados, cabe recurso às vias judiciais para
controle jurisdicional dos requisitos do ato administrativo, por vicio de
inconstitucionalidade do tributo lançado, no que tange ao valor da multa
cominada.
27. Finaliza, requerendo:
a. preliminarmente seja declarada a insubsistente dos autos de infração e
multas aplicados a consequente cobrança das contribuições de PIS e Cofins e
demais tributos nele elencados, porquanto, utilizou base de cálculo auferida
por meios ilegais e inconstitucionais, utilizando declarada invasão ao sigilo
bancários, sem ordem (autorização) judicial.
b. do mérito, na eventualidade de não acolhimento da preliminar, requer que
seja parte integrante do mérito para que seja declarada a nulidade dos autos de
infração, uma vez que deixaram de satisfazer os preceitos legais e
constitucionais a eles inerentes.
c. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer a
descaracterização da multa de 150%, que seja reduzida para o percentual de
20%, uma vez que a lei não distingue entre multa moratória e punitiva, sendo
certo que deve ser aplicado à maneira mais benéfica ao contribuinte e em
virtude da desobediência aos princípios constitucionais do não confisco e da
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

razoabilidade, bem como da violação do art. 112, do CTN e demais normas
infra-constitucionais, devendo para tanto a autoridade administrativa fazê-lo
de plano, invocando o principio da auto-tutela.
d. Que, seja suspenso o processo criminal até final decisão transitada em
julgada destes autos;
e. em razão da presente impugnação administrativa requer seja determinada a
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. CTN, até o
julgamento final da presente.
A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário lançado, a seguir se
reproduz as ementas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A representação fiscal permanece no âmbito da unidade de controle até a
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses previstas no art.5o da
Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, respeitado o prazo legal
para cobrança amigável.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO
Nos termos do art. 151, III do CTN em razão da impugnação administrativa
ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até decisão final,
sendo desnecessária petição especifica neste sentido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. CARTÕES DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE
EXTRATOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
A entrega dos extratos de cartões de crédito pelo próprio fiscalizado, intimado,
não se equipara à quebra ou transferência de sigilo das instituições financeiras
para o Fisco.
RECOLHIMENTOS
DE
IMPOSTO
E
CONTRIBUIÇÕES.
SIMPLES
NACIONAL.
Cabe excluir das exigências de ofício os valores de imposto e contribuições
recolhidos, indevidamente, na sistemática simplificada.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEGALIDADE
O percentual de multa de ofício qualificada é o determinado expressamente em
lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Por meio de Edital, a Contribuinte foi considerada cientificada em 24/03/2015 da
decisão do acórdão da DRJ, e contados trinta dias após, excluindo-se o dia de ciência, tem-se que
a data final para interposição de recurso voluntário dar-se-ia em 23 de abril de 2015.
O recurso voluntário foi protocolado em 26 de maio de 2015.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
Conforme relatoriado, percebe-se que o recurso voluntário foi apresentado de
maneira intempestiva.
Veja que temos nos autos 4 (quatro) Avisos de Recebimento (AR) Devolvidos,
sendo oportuno verificar o que possa ter ocorrido, se os dados ali indicados refletem o endereço
correto, etc, pois a ciência por edital é acionada quando resultar infrutífero o alvo perseguido por
via postal ou pessoal.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721471/2013-14

No 1o AR devolvido (fls.1.765) consta o endereço da Recorrente como sendo a
Avenida Doutor Francisco Mesquita – 100 – Arcos 106E 107 – Ciência em 12/01/2015 e
assinado pela pessoa de Aline Santos.
Ocorre que o número correto da avenida seria o no 1000, portanto, de se
desconsiderar tal correspondência.
No 2o AR devolvido (fls.1.766), mesma situação, consta o endereço da Recorrente
como sendo a Avenida Doutor Francisco Mesquita – 100 – Arcos 106E 107, assinado pela
pessoa de Aline Santos. De se desconsiderar também esta correspondência.
No 3o AR devolvido (fls.1.767), consta agora o endereço correto da Recorrente, a
Avenida Doutor Francisco Mesquita – 1000 – Arcos 106E 107 – Ciência em 13/02/2015 e,
curiosamente, assinado pela pessoa de Aline Santos (a mesma do endereço errado), entretanto,
foi devolvido.
No 4o AR devolvido (fls.1.768), consta o endereço correto da Recorrente, a
Avenida Doutor Francisco Mesquita – 1000 – Arcos 106E 107, entretanto, foi devolvido.
Edital
Por meio de Edital, a Contribuinte foi (fl.1.774) considerada cientificada em
24/03/2015 da decisão do acórdão da DRJ, e contados trinta dias após, excluindo-se o dia de
ciência, tem-se que a data final para interposição de recurso voluntário deu-se em 23 de abril de
2015.
Conforme relatoriado, o recurso voluntário foi protocolado em 26 de maio de
2015, de forma que não se deve tomar seu conhecimento por força de sua intempestividade.
Conclusão
É o voto, não conhecer do recurso voluntário por sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital